Tribunal: STF
Processo: Rcl 61349
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodrigo Lupercio Sebastiao contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    “Não se pode dizer que houve acesso à integralidade das mídias, até mesmo porque da decisão que autorizou o acesso aos dados telemáticos, fls. 102/115 do processo cautelar n° 0222143-85.2022.8.06.0001, determinava que o mesmo deveria ser feito por Perícia Oficial e não da forma como realmente se efetivou.



    (...)



    A defesa, ao revés, está de forma objetiva requerendo acesso à integralidade das mídias que fizeram parte da acusação, isto é, a devassa do celular objeto da extração do DOC 03, não podendo se conformar com um acesso seletivo daquilo que quis a acusação que a defesa tivesse acesso.”



    Ao final, requer:



    “a) Concessão da tutela de urgência liminar, para que seja o feito SUSPENSO até análise do mérito da presente Reclamação, devendo, para tanto, ser RELAXADA a prisão do Reclamante, notadamente pelo fato de o mesmo está recolhido preso há mais de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) dias, ou ainda, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias. b) No mérito, roga que seja julgado PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para que seja anulada todos os atos de instrução da Ação Penal n° 0224624-21.2022.8.06.0001 em virtude de flagrante ilegalidade observada pelo cerceamento ao direito de defesa do Suplicante que apenas teve acesso aquilo que a acusação selecionou e separou em sua tática de acusação.”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente